Tribunal: TJSP
Processo: 1006067-48.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/09 - Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela FESP ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 – Reforma parcial da sentença – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v.

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/09 - Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela FESP ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 – Reforma parcial da sentença – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.